Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740154-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0701239-63.2018.8.07.0012), indeferiu a impugnação apresentada. Esta Relatoria intimou a recorrente (ID 31523254) para regularizar a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente ao recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 32178454). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a agravante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, tampouco formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, não gozando da benesse nos autos de origem. Nesse contexto, o art. 76, § 2o, do CPC prevê que o não conhecimento do recurso depende de ausência de providência do recorrente, ou seja, que tenha sido oportunizado à parte sanar a irregularidade, antes do não conhecimento do apelo. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a recorrente no despacho de ID 31523254. Entretanto, a agravante quedou-se inerte (ID 32178454), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora